Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600293-75.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600293-75.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600293-
75.2024.6.16.0146, que julgou aprovadas as contas de campanha da candidata Raquel Simões da
Mota Mariano, pelo Partido Liberal do município de Londrina/PR do município de Londrina/PR,
referente às Eleições Municipais de 2024. (Prestação final de contas eleitorais da requerente Raquel
Simões da Mota Mariano, candidata a vereadora pelo Partido Liberal no município de Londrina,
referente as eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, tendo em vista que, à apresentação
das receitas e despesas, houve a apresentação regular e coerente em sua integral totalidade.
SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRENTE)
RAQUEL SIMOES DA MOTA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742713
27/09/2025
17:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44742713 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361903200000043680777
Número do documento: 25092717361903200000043680777
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:21:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.474

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600293-
75.2024.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: RAQUEL SIMOES DA MOTA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
COM
RECURSOS DO FEFC. REFORMA DA
SENTENÇA.
PROVIMENTO.
DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que aprovou as
contas de candidata ao cargo de vereadora na cidade de Londrina, nas Eleições Municipais de 2024,
referente à campanha, questionando despesas com contratação de militância sem comprovação de gastos
com material de campanha impresso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: se a ausência de comprovação de gastos com material de campanha
impresso, diante de vultosas despesas com contratação de militância, compromete a regularidade das contas
eleitorais, justificando sua desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral exige a comprovação detalhada dos gastos com pessoal de campanha, especialmente
quando custeados com recursos do FEFC, incluindo a identificação dos prestadores de serviço, locais de

Num. 44742713 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361903200000043680777
Número do documento: 25092717361903200000043680777
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:21:03
trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas e justificativa dos preços contratados.
4. A candidata não comprovou o recebimento de material de campanha do partido, nem justificou de forma
adequada a ausência de gastos com material impresso, o que compromete a confiabilidade das contas.
5. A ausência de documentação idônea que ateste os serviços prestados pela militância impede a fiscalização
da correta utilização dos recursos públicos.
6. A irregularidade é grave, pois representa 68,32% dos recursos recebidos pela candidata.
7. A não comprovação da utilização dos recursos do FEFC demanda a restituição dos valores ao Erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a sentença de primeiro grau, desaprovar as contas apresentadas e
determinar a restituição do valor de R$ 26.305,00 (vinte e seis mil trezentos e cinco reais) ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação de gastos com material de campanha impresso, diante de vultosas despesas
com contratação de militância, compromete a regularidade das contas eleitorais, justificando sua
desaprovação.
2. A não comprovação da utilização dos recursos do FEFC demanda a restituição dos valores ao Erário.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 26, VII;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, VII e § 12, 53, II, c, 60, § 2º, 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR, RE nº060032916, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 03/02/2025;
TRE/PR, PRE nº060352094, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de 25/04/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44742713 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361903200000043680777
Número do documento: 25092717361903200000043680777
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:21:03
Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 146ª Zona Eleitoral
de Londrina/PR julgou desaprovadas as contas de RAQUEL SIMÕES DA MOTA, candidata ao
cargo de vereadora pelo partido Liberal no município de Londrina/PR, referente à campanha das
eleições municipais de 2024, em razão de despesas de grande vulto com contratações de
atividades de militância e mobilização de rua, no valor total de R$ 26.305,00, com a contratação
de 29 pessoas, sem, todavia, haver registro de gastos com material de campanha impresso.
Publicado o edital (id. 44658893), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44658896).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44658987), apontando como
irregularidade as despesas de grande vulto com contratações de atividades de militância e
mobilização de rua - R$26.305,00 com a contratação de 29 pessoas -, sem, todavia, haver
registro de gastos com material de campanha impresso
Sobreveio a r. sentença, id. 44658991, em que o MM. Juiz Eleitoral julgou aprovadas as contas
da recorrente por considerar que “a prestação de contas não apresenta irregularidades capazes
de levar à sua desaprovação, porque todos os valores referentes às despesas elencadas no
processo transitaram pela conta corrente da candidata, nas contas bancárias eleitorais abertas
para estes fins, assim como que referente a cada gasto há o correspondente documento que
atende, ao meu ver, aos requisitos necessários previstos na Resolução TSE n° 23.607/2019,
sendo portanto documentos aptos a comprovarem a regularidade dos gastos eleitorais com
recursos do FEFC, sem comprometer a transparência das contas prestadas.
Irresignado, o Ministério Público Eleitoral, por sua Promotora Eleitoral, interpôs Recurso Eleitoral
em face da sentença (id. 44658997), alegando que a candidata gastou R$26.305,00 (vinte e seis
mil trezentos e cinco reais) com a contratação de 29 pessoas para atividades de militância e uma
para coordenação de campanha, ou seja, 68,32% dos recursos recebidos, porém não houve
gasto com a produção de materiais impressos para serem utilizados por tais militantes. Sustentou
que as explicações fornecidas pela prestadora não comprovam os gastos realizados, pois
deixam dúvidas acerca da real execução do objeto para o qual os militantes foram contratados,
pois se não havia material de campanha a ser entregue, em que consistiram as atividades de
militância. Dessa forma, as contas da candidata desrespeitaram os objetivos primordiais da
prestação de contas, pois não se alcançou o nível de transparência suficiente a garantir a

Num. 44742713 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361903200000043680777
Número do documento: 25092717361903200000043680777
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:21:03
legitimidade das eleições, porque remanescem dúvidas sobre os vultosos gastos no importe de
R$26.305,00 (vinte e seis mil trezentos e cinco reais), comprometendo a confiança na veracidade
e regularidade das informações apresentadas. Ao final, requereu fosse provido o recurso, com o
reconhecimento da irregularidade das despesas relativas aos serviços de militância.
Nas contrarrazões apresentadas (id. 44659004), a recorrida afirma que não investiu em material
impresso para a campanha, utilizando apenas o material fornecido pelo Partido (em dobradinha
com o candidato a prefeito), por entender que a quantidade doada já era suficiente. Foram
confeccionados apenas alguns banners e bandeirolas para locais estratégicos e específicos,
especialmente no Centro da cidade, onde dedicou pouca militância, buscando votos também na
região periférica. A ausência de declaração inicial das despesas não invalida o fato, pois foram
esclarecidas em contas retificadoras.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento
do Recurso Eleitoral interposto (id. 44701584).
É o relatório.

II - VOTO
II.I. Da admissibilidade
O Ministério Público Eleitoral foi intimado da sentença em 10/07/2025, e o protocolo do recurso
eleitoral ocorreu em 14/07/2025, dentro do prazo previsto no caput do art. 51, da Res. nº
23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Do mérito
No mérito, o objetivo do recurso é de reforma da sentença de 1º grau que aprovou as contas da
recorrida RAQUEL SIMÕES DA MOTA MARIANO, que concorreu ao cargo de vereadora, pelo
Partido Liberal do município de Londrina/PR do município de Londrina/PR, referente às Eleições
Municipais de 2024, nos termos do art. 74, I, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
[...]
“Com o devido respeito às manifestações do cartório e do MPE, discordo da
posição adotada por ambos, sendo que a prestação de contas não apresenta
irregularidades capazes de levar à sua desaprovação, porque todos os valores
referentes às despesas elencadas no processo transitaram pela conta corrente da
candidata, nas contas bancárias eleitorais abertas para estes fins, assim como que

Num. 44742713 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361903200000043680777
Número do documento: 25092717361903200000043680777
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:21:03
referente a cada gasto há o correspondente documento que atende, ao meu ver,
aos requisitos necessários previstos na Resolução TSE n° 23.607/2019, sendo
portanto documentos aptos a comprovarem a regularidade dos gastos eleitorais
com recursos do FEFC, sem comprometer a transparência das contas prestadas.
Aliás, entendo que as explicações contidas no documento id 128810086 são
pertinentes e suficientes para comprovarem algumas irregularidades detectadas no
processo.
Ademais, não foram identificados recebimentos ou indícios de recebimentos, diretos
ou indiretos, de recursos oriundos de fontes vedadas ou de origem não identificada;
tampouco foram identificadas omissões de receitas ou gastos eleitorais, não
havendo fatores que comprometam a regularidade das contas; as receitas
arrecadadas e os gastos eleitorais transitaram corretamente pelas correspondentes
contas bancárias e foram identificados. Quanto à apresentação das receitas e
despesas, houve a apresentação regular e coerente em sua integral totalidade.
Ademais, é importante ressaltar que a análise das contas é realizada com base nas
informações declaradas pelo candidato em sua prestação de contas e a sua
aprovação não impede o processamento de ações próprias por parte do Ministério
Público Eleitoral, com base em investigações alheias à seara da prestação de
contas.
Ante o exposto, nos termos do art. 74, I, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgo
APROVADAS as contas de campanha da candidata RAQUEL SIMÕES DA MOTA
MARIANO, pelo Partido Liberal do município de Londrina/PR do município de
Londrina/PR, referente às Eleições Municipais de 2024.
[...]

A questão acerca da contratação de pessoal para campanha, dispõe a legislação:
Lei das Eleições:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados
nesta Lei:
[...] VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26): [...] VII - remuneração ou gratificação de
qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas ou candidatos e a

Num. 44742713 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361903200000043680777
Número do documento: 25092717361903200000043680777
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:21:03
partidos políticos; [...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou
aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização
quanto à realização das atividades de militância.
Em acréscimo, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a
demonstração da despesa deve ocorrer mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador(a) de serviços.
No caso, por se tratar de despesas custeadas com recursos públicos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, os gastos com contratação de militância

Num. 44742713 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361903200000043680777
Número do documento: 25092717361903200000043680777
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:21:03
devem ser comprovados, além dos requisitos exigidos no §12 do art. 35 da Res. TSE nº
23.607/2019, com uma documentação mais robusta. Nesse sentido é a orientação deste Tribunal:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAL. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS.
IRREGULARIDADE.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MILITÂNCIA.
CONTRATOS GENÉRICOS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO FEFC
NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato
eleito ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de
2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 9.650,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou a ausência de vedação normativa ao repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos
coligados para eleição majoritária. Em relação à contratação de serviços de
militância, argumentou que o caráter itinerante dessas atividades inviabiliza o
detalhamento de local e de jornada nos contratos apresentados, e que se utilizou
dos valores de mercado na região como parâmetro para os serviços contratados.
Requereu a aprovação das contas com ressalva, e o afastamento da determinação
de recolhimento de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
fundamentando que as irregularidades constatadas possuem gravidade suficiente a
ensejar a desaprovação das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se o repasse de recursos do FEFC por
candidato de partido diverso, ainda que os partidos estejam coligados para pleito
majoritário, configura irregularidade; ii) se a ausência de detalhamento nos
contratos de militância impede a comprovação dos gastos eleitorais custeados com
recursos público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a primeira questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda
na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do
art. 17, §2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de

Num. 44742713 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361903200000043680777
Número do documento: 25092717361903200000043680777
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:21:03
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional
seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 650,00, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada pelo candidato a vice-prefeito Reginaldo Aparecido Cheirubim,
filiado ao Partido Social Democrático - PSD, ao recorrente, filiado ao Partido Liberal
- PL. Embora os partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se
aplica porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.4 Essa irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo
devido o recolhimento do valor correspondente a R$ 650,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.5 Em relação à irregularidade apontada na contratação de serviços de militância,
a legislação eleitoral exige que os contratos com pessoal, custeados pelo FEFC,
possuam detalhamento do local de trabalho, horas trabalhadas, atividades
executadas e justificativa dos valores contratados, conforme art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.6 No caso dos autos, não houve o detalhamento dos contratos de serviço de
militância conforme determina a legislação eleitoral, o que inviabiliza a
comprovação dessa despesa e impõe a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional do valor correspondente a R$ 9.000,00.
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas, eis que a irregularidade perfaz o montante de R$ 9.650,00 correspondente
a 95,64% do total arrecadado na campanha eleitoral do prestador de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas de candidato eleito ao cargo de vereador no município de
Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 9.650,00 ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do
FEFC, realizada entre candidatos pertencentes a partidos diversos, ainda que
coligados no pleito majoritário, é vedada pela legislação eleitoral; 2. A ausência de
detalhamento dos serviços prestados nos contratos de serviços de militância
inviabiliza a comprovação dos gastos eleitorais e impõe a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional"
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º, 2º-
A e 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REsp nº 060018015, Relatora Min. Cármen

Num. 44742713 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361903200000043680777
Número do documento: 25092717361903200000043680777
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:21:03
Lúcia, DJE de 02/08/2023; TRE-PR, PRE nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE de 27/03/2023.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060032916, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. ATRASO
NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL SEM DETALHAMENTO. CONTRATAÇÃO INDIRETA DE PESSOAL
SEM IDENTIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE PRESTADORES DE SERVIÇO.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS. SOBRA DE CRÉDITOS DO FACEBOOK.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL EMITIDA PARA O CNPJ DA CAMPANHA.
OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. CONTA BANCÁRIA NÃO REGISTRADA NO
SISTEMA SPCE. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E FINAL. GASTOS NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.1. O
atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. É possível a aposição de ressalva, sobretudo quando a doação
provém do próprio partido e o atraso foi por poucos dias.2. O prestador de contas
deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos públicos, sejam
decorrentes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou Fundo
Partidário. A contratação de pessoal deve atender ao art. 35, §12, cujo teor exige
informações detalhadas acerca do local de trabalho, horas trabalhadas, atividades
executadas, justificativa do preço contratado.3. É possível a contratação indireta de
pessoal para atividade de militância e mobilização de rua, desde que seja possível
aferir o quantitativo de prestadores de serviço, bem como identificar integralmente
os prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado.4. A identificação de
gastos de natureza eleitoral que foram pagos com recursos que não transitaram
pelas contas específicas de campanha, configura irregularidade na despesa e
utilização de recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32,
§§ 2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.5. A não comprovação da utilização dos
créditos com impulsionamento constitui sobra financeira, na forma do art. 35, §2º,
da Resolução TSE 23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento não
utilizado, pago com recursos do fundo partidário, por se tratar de sobra de
campanha, deve ser recolhido ao partido político.6. A identificação de notas fiscais
eletrônicas configura irregularidade e utilização de recursos de origem não
identificada. Eventual desconstituição está condicionada ao pedido de
cancelamento da nota fiscal, nos termos do art. 59 da Res.TSE nº 23.607/2019.7. A
divergência entre a informação lançada pelo doador e donatário, quando possível
confirmar a origem da doação, não prejudica a transparência das contas.8.
Omissão de contas bancárias na prestação de contas pode ser considerada falha
formal, quando não impede a análise dos extratos bancários. Ressalva.9.
Divergência na movimentação financeira, bem como omissão de despesas na

Num. 44742713 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361903200000043680777
Número do documento: 25092717361903200000043680777
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:21:03
prestação de contas parcial constituem vícios que podem prejudicar a atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Trata-se de obrigação do prestador lançar no
sistema SPCE todas as receitas e despesas, bem como atender aos prazos
previstos na Res. TSE nº 23.607/2019.10. Contas desaprovadas. Determinação de
recolhimentos ao Tesouro Nacional e ao partido político.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060352094, Acórdão, Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 25/04/2024).

Na espécie, conforme se extrai de toda a documentação trazida aos autos pela prestadora e
detidamente analisada pelo Setor Técnico, a recorrida contratou prestadores de serviços de
militância e mobilização de rua, perfazendo um total de R$ 26.305,00 com a contratação de 29
pessoas, sem, todavia, haver registro de gastos com material de campanha impresso.
Tal fato levou o setor técnico a se manifestar, em seu parecer conclusivo, pela desaprovação das
contas da prestadora e gerou a interposição do presente recurso pela I. representante do
Ministério Público Eleitoral que atua perante o 1º grau de jurisdição desta Justiça Especializada.
Em suas razões recursais, a recorrente aduz que as explicações da prestadora não comprovam
os gastos realizados, gerando dúvidas sobre a real execução do objeto, visto que a ausência de
material de campanha questiona a natureza das atividades de militância. para o qual os militantes
foram contratados, pois se não havia material de campanha a ser entregue, em que consistiram,
as atividades de militância. Aduz que as contas da candidata desrespeitaram os objetivos da
prestação de contas ao não atingirem transparência suficiente para garantir a legitimidade das
eleições, pois persistem dúvidas sobre os vultosos gastos de R$ 26.305,00, comprometendo a
confiança na veracidade e regularidade das informações apresentadas.
A recorrida, em sede de contrarrazões, alega que não investiu em material impresso para a
campanha, utilizando apenas o fornecido pelo partido (em dobradinha com o candidato a
prefeito), por considerar a quantidade doada suficiente. Informa que produziu apenas alguns
banners e bandeirolas para locais estratégicos, principalmente no centro da cidade, onde dedicou
pouca militância, focando na região periférica. Afirma que o fato de o “parecer conclusivo indica
que tais despesas não foram declaradas nem pelo então candidato a prefeito, nem pelos
Diretórios Municipal ou Estadual do partido”, nada quer dizer, pois, como demonstrado, por mais
que a Recorrida não tenha declarado inicialmente o recebimento dos referidos materiais, acabou
por esclarecer tais fatos em contas retificadora por meio de nota explicativa.
Analisando
a
nota
explicativa
de
id.
44658979
verifica-se
que
o
seu
teor
é o mesmo argumento constante no recurso eleitoral. Ainda, a candidata anexou prints de fotos e
vídeos de atos desenvolvidos em sua campanha eleitoral.
Como se vê, no decorrer do trâmite processual, a candidata teve diversas oportunidades para
esclarecer a ausência de aquisição de material gráfico impresso ou a comprovação do
recebimento de material fornecido pelo partido em dobradinha com o candidato a prefeito, mas
não o fez. Limitou-se a repetir informações já constantes nos autos e a anexar prints que não
comprovam a correta utilização do dispêndio em favor da campanha eleitoral.

Num. 44742713 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361903200000043680777
Número do documento: 25092717361903200000043680777
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:21:03
Mesmo com a apresentação de prestação de contas final retificadora e com a interposição do
presente recurso, não foi capaz de apresentar provas que pudessem esclarecer a irregularidade.
O argumento da recorrida de que utilizou material impresso fornecido pelo partido não se
sustenta, pois conforme pontuado no parecer técnico conclusivo, “Consultado as despesas
realizadas pelo Candidato a prefeito citado, não foi identificado despesas declaradas de
material de campanha em favor da candidata prestadora. A pesquisa foi estendida às
despesas do Diretório Municipal/Estadual do Partido. Relata-se que não houve
comprovação documental do material utilizado informado pela prestadora”.
Isto é, não há registro do recebimento de doação estimável do material supostamente
compartilhado na prestação de contas da candidata ou do candidato a prefeito, incluindo, as
contas apresentadas pelo Diretório Municipal e Estadual do Partido.
Assim sendo, a tese apresentada pela recorrida não encontra respaldo, haja vista a completa
ausência de registro do material em questão, tanto na prestação de contas sob análise quanto
nas prestações de contas do candidato a prefeito ou dos diretórios municipal e estadual.
No que tange a justificativa acerca de que “fez apenas alguns banners e bandeirolas para serem
utilizados em locais muito estratégicos e específicos, em especial no Centro da cidade, onde
dedicou pouca militância”, também não prospera.
Isso porque de acordo com a nota fiscal acostada em id. 44658876 e 44658971, foram adquiridos
para a campanha eleitoral apenas 5 banners em lona, 70 X 50 cm, e 5 bandeiras 100 x 600cm.
Essa quantidade de material é substancialmente baixa frente ao número de prestadores de
serviço contratados.
Assim, como a candidata não logrou êxito em comprovar o fornecimento do material impresso,
não há como considerar regular o gasto vultoso com contratações de atividades de militância e
mobilização de rua, o que torna a despesa irregular e compromete a confiabilidade da
contabilidade ora em análise. Conforme arguido na peça recursal, “Se não havia material de
campanha a ser entregue, em que consistiram, então, as atividades de militância capazes de
justificar a contratação de 29 pessoas e gastos no valor de R$26.305,00 (vinte e seis mil
trezentos e cinco reais)?”.
Nesse contexto, não há como se comprovar a regularidade da despesa relativa aos gastos com
militância, na medida em que ausentes documentos idôneos que atestem as alegações da
recorrida.
Essas constatações comprometem a regularidade e a integridade da prestação de contas,
dificultando o controle efetivo da Justiça Eleitoral sobre a legalidade da movimentação dos
recursos de campanha.
Com a devida vênia ao entendimento do juiz sentenciante, entendo que a regularidade do gasto
está condicionada à idoneidade da documentação apresentada que ateste o serviço prestado,
com intuito de possibilitar a devida fiscalização da correta utilização dos recursos públicos.
Anote-se que a irregularidade é grave eis que perfaz o valor total de R$26.305,00 (vinte e seis mil

Num. 44742713 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361903200000043680777
Número do documento: 25092717361903200000043680777
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:21:03
trezentos e cinco reais) o que equivale a 68,32% dos recursos recebidos.
Por fim, a constatação da ausência de prova segura quanto ao uso de recursos públicos advindos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC gera a imposição da obrigação de
sua restituição ao Erário, na forma do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de
origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP)
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada a
utilização indevida, a execução da decisão que julgar as contas, após o seu trânsito
em julgado, determinará a devolução do valor correspondente na forma
estabelecida pela Res.-TSE nº 23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024). Grifei.

Por fim, tendo em vista que a documentação juntada não foi capaz de sanar a irregularidade
apontada, restando, portanto, ausente a devida comprovação da utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), é mister o provimento do recurso eleitoral
com a consequente reforma da decisão de 1º grau, o que impõem a desaprovação das
contas apresentadas e a determinação de restituição do valor de R$ 26.305,00 (vinte e seis
mil trezentos e cinco reais) ao Tesouro Nacional.

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto pelo Ministério Público Eleitoral para o fim de reformar a r. sentença de primeiro
grau, o que impõe a desaprovação das contas prestadas e a determinação de restituição
do valor de R$ 26.305,00 (vinte e seis mil trezentos e cinco reais) ao Tesouro Nacional, nos
termos da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL

Num. 44742713 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717361903200000043680777
Número do documento: 25092717361903200000043680777
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:21:03
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600293-
75.2024.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ - RECORRIDO:
RAQUEL SIMOES DA MOTA - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-
A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025